Tribunal: TJDFT
Processo: 0716479-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CNIB. CONSULTA. INDISPONIBILIDADE. BENS IMÓVEIS. INVIABILIDADE

1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.

2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada mediante o pagamento dos emolumentos cartorários.

3. Não é possível imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização.

4. indisponibilidade dos bens imóveis da parte executada junto ao CNIB, é medida coercitiva, inviável no processo executivo, uma vez que a execução não tem a consequência de impor indisponibilidade de todos os imóveis da parte devedora, mas tão somente a expropriação pontual de seu patrimônio, com a finalidade de pagamento do débito exequendo.

5.Agravo interno prejudicado.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.